Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-66.2025.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005164-66.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), SAMUEL DAS NEVES COSTA - CPF: 034.751.201-19 (APELANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TESTEMUNHA), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O VOGAL, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio, ausência de fundada suspeita para busca pessoal e violência policial. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, aplicação do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria, fixação do regime semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio, busca pessoal ilegal ou violência policial; (
ii
) verificar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas; (
iii
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (
iv
) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; e (v) definir se o regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade são cabíveis.

III. Razões de decidir:

1.
A abordagem policial ocorreu em via pública, após o apelante dispensar sacola contendo entorpecentes, danificar aparelhos celulares e
se jogar no chão
, inexistindo prova segura de ingresso irregular em domicílio.

2.
A conduta de dispensar sacola
n
o solo
e
destruir aparelho celular ao perceber a aproximação policial constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244, do CPP.

3.
A existência de lesões corporais no apelante não implica nulidade automática das provas, pois não se demonstra nexo causal entre eventual violência policial e a apreensão dos entorpecentes, que decorreu de circunstâncias anteriores e independentes.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares.

5.
A apreensão de 2,061kg de maconha, acondicionada em tabletes, associada à quantia de R$ 1.000,00 e às circunstâncias da abordagem, evidencia a finalidade mercantil da conduta.

6.
O tráfico privilegiado não se aplica quando
à
reincidência, afastando o requisito legal do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

7.
A exasperação da pena-base com fundamento apenas na quantidade de 2,061kg de maconha não se mostra suficientemente justificada, impondo-se o afastamento da valoração negativa e a fixação da pena-base no mínimo legal.
8.
A reincidência justifica a incidência da agravante na segunda fase, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

9.
O regime inicial semiaberto é adequado diante do
quantum
da pena definitiva e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

10.
A fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, quando ausente fundamentação concreta e atual que justifique situação cautelar mais gravosa que o próprio título condenatório.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos de suspeita, como dispensa de objeto, tentativa de fuga
do comparsa
e destruição de aparelho celular ao
ve
r a polícia. 2. A alegação de violência policial não invalida automaticamente as provas quando ausente nexo causal entre as lesões constatadas e a obtenção dos elementos incriminadores. 3. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para a condenação quando corroborados por elementos documentais e periciais. 4. A quantidade de droga, quando não acompanhada de fundamentação concreta e proporcional, não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base. 5. Fixado o regime semiaberto, a prisão preventiva somente subsiste mediante fundamentação concreta, contemporânea e excepcional
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LVI, da CF/88;
arts
. 244, 283, 303, 312, 319 e 387, § 1º, do CPP;
arts
. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 59 e 63, do CP; art. 33, caput e § 4º, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT;

Tema 1262, do STJ; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2503629 SP 2023/0405700-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024; TJMT - N.U 1008795-34.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 10/06/2025
; STF - HC: 214070 MG, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMUEL DAS NEVES COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 1
1.343/2006, conforme se
vê no Id. 354220910.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, ausência de flagrante delito no interior da residência, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, contradição na versão acusatória, nulidade das provas obtidas mediante violência física e nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos
dos policiais militares, sem elementos independentes de corroboração.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

a re
visão da
dosimetria da pena, a fixação do regime inicial semiaberto e o
direito
de recorrer em liberdade (Id. 354220926).

Em contrarrazões, o Ministério
Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 354220928).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id.
365804871
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMUEL DAS NEVES COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

1) Consta no caderno informativo em anexo (IP nº 1005164- 66.2025.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 29 de janeiro de 2025, por volta das 10h07, na Rua da Quinta, bairro 23 de setembro, em Várzea Grande/MT,
SAMUEL DAS NEVES COSTA alcunha “FAUSTO”
trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que durante patrulhamento pelo bairro, a equipe
policial ,
visualizou dois indivíduos, sendo um deles
SAMUEL
, que estava com uma sacola em uma das mãos. Ao perceberem a presença da equipe, ele jogou a sacola ao solo, danificou seus aparelhos celulares e tentou empreender fuga, porém sem êxito. O outro indivíduo correu em direção a uma área de mata e na fuga, retirou uma arma de fogo da cintura, apontando-a em direção a equipe. Diante do perigo real iminente e da injusta agressão, foram efetuados disparos de arma de fogo em direção ao segundo indivíduo, porém este se embrenhou na mata não sendo localizado.

3) Nesse sentido, ao verificar a sacola dispensada pelo denunciado, foram localizados
2 (dois) tabletes e um pedaço de maconha e R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie
. Questionado a respeito dos entorpecentes,
SAMUEL
relatou que faz o tráfico de drogas e que pertence a uma facção criminosa. Perguntado sobre o outro individuo, respondeu que conhece o mesmo como Júlio, vulgo “Produção”.

4) Em razão disso, o denunciado foi encaminhado
a
Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, optou por permanecer em silêncio. (ID 184108487).

5) Além disso, importante ressaltar que
SAMUEL
responde a outra ação penal, neste juízo, pela prática do tráfico de drogas, em razão de em conluio e união de esforços a outros acusados, trazer consigo e manter em depósito drogas, 7,700 kg (sete quilos e setecentos gramas) de maconha e 26,38 g (vinte e seis gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína
,
demonstrando sua habitualidade na prática delitiva e periculosidade perante a sociedade.

A materialidade do crime restou provada pelo: Boletim de Ocorrência ID 184108490, Termo de Apreensão ID 184111492 e pelo Laudo Pericial n
. 311.3.10.9067.2025.004732-A01, em ID 184111502, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença de
MACONHA
, pesando
2.061,35 kg (dois quilogramas sessenta e um gramas e trinta e cinco centigramas)
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
SAMUEL DAS NEVES COSTA
, como incurso nas penas do
artigo 33
, caput
, da Lei 11.343/06
e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível
(Id. 354220861).

No caso dos autos, a sentença condenatória
julgou procedente a pretensão
acus
atória
para condená-lo à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, conforme se vê no Id. 354220910.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

PRELIMINAR
.

I.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – VIOLÊNCIA POLICIAL - ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
:

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas sob o argumento de que os policiais militares teriam ingressado na residência do apelante sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem situação de flagrante delito no interior do imóvel, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Afirma, ainda, que não houve fundadas razões aptas a justificar a atuação policial, tampouco demonstração de que o apelante estivesse sendo perseguido em flagrante e tivesse se refugiado na residência. Por isso, requer a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com o desentranhamento das provas obtidas a partir da alegada entrada ilegal e daquelas delas derivadas.

A defesa também aponta contradição entre a versão policial, acolhida na sentença, de que a abordagem teria ocorrido em via pública, e a narrativa do apelante, segundo a qual os agentes teriam entrado em sua casa de forma irregular. Sustenta que essa divergência gera dúvida razoável e deve ser interpretada em favor do acusado.

De forma subsidiária alega a nulidade das provas obtidas mediante violência física, mencionando laudo pericial que teria constatado lesões recentes compatíveis com o relato defensivo. Argumenta que eventual confissão extrajudicial estaria contaminada pela ilicitude e não poderia servir de fundamento para a condenação.

Por fim, sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ao argumento de que a abordagem não teria sido precedida de elementos objetivos e concretos capazes de autorizá-la, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

I. DA PRELIMINAR

Como narrado na exordial acusatória, o réu Samuel das Neves Costa, ao perceber a presença de policiais militares em patrulhamento, jogou ao solo uma sacola que carregava, danificou seus aparelhos celulares e tentou empreender fuga, sem êxito.

Outro indivíduo que estava com ele correu em direção uma área de mata, retirou uma arma de fogo da cintura e apontou para a equipe policial, que diante do perigo real e iminente, efetuou disparos, não conseguindo localizar o fugitivo.

Ao verificar o conteúdo da sacola dispensada pelo réu, os policiais encontraram dois tabletes e um pedaço de maconha, além de R$ 1.000,00 em espécie. Questionado, o réu confessou que praticava tráfico de drogas e declarou pertencer a uma facção criminosa, informando ainda que o outro indivíduo era conhecido como Júlio, vulgo “Produção”.

Diante desse contexto, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

De início, vejo que a defesa alega, com fundamento no art. 5º, inc. XI da CR/88, que houve violação de domicílio, porquanto o réu se encontrava em sua residência, não tendo os policiais apresentado mandado
judicial E nem havido flagrante delito, o que tornaria ilícitas as provas subsequentes.

Porém, causa estranheza que,
todo o conteúdo narrado na denúncia, bem como aquelas narradas pelos policiais militares em suas declarações, em ambas as fases da persecução penal, descrevam
que toda a abordagem se deu em ambiente público, não havendo ingresso na residência do réu.

Segundo consta, os policiais estavam em patrulhamento quando o réu, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola ao solo e tentou empreender fuga, sendo imediatamente detido. Na sacola, foram encontrados
dois tabletes e um pedaço de maconha
, além de
R$ 1.000,00 em espécie
.

Destaco que, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver
fundada suspeita
de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso concreto, os policiais relataram que o réu dispensou uma sacola e tentou empreender fuga ao avistar a guarnição da Polícia Militar,
circunstância suficiente para caracterizar fundada suspeita e legitimar a realização da busca pesso
a
l
.

Ademais, uma vez localizadas substâncias entorpecentes em posse do réu, durante a abordagem, e considerando que o crime de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, restou igualmente autorizada a realização de diligência em sua residência -
se esta tivesse ocorrido
- a fim de averiguar a existência de outros ilícitos no local.

Igualmente, não prospera a preliminar de nulidade das provas, vez que teriam sido colhidas mediante agressão física, configurando abuso de autoridade.

Em prol dessa tese, a defesa invoca, para tanto, o princípio dos frutos da árvore envenenada, sustentando que os elementos probatórios subsequentes seriam contaminados por essa ilegalidade originária.

É certo que foi juntado aos autos
laudo pericial de ID. 184111506
, que atesta a presença de lesões corporais no réu. Contudo, tal constatação, por si só,
não conduz automaticamente à ilicitude da prova
, nem à nulidade do processo.
É imprescindível analisar o nexo temporal e causal entre as eventuais agressões e a produção das provas reputadas contaminadas
.

No caso em exame, não se verifica qualquer relação entre as supostas agressões e a apreensão da droga.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo, ELBER SOUZA DA SILVA E ELI GAMA OLIVEIRA, relataram de forma harmônica e coerente
que:
“durante
patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado dispensando uma sacola ao solo, na tentativa de se desvencilhar da equipe policial”, COMO SE NOTA, esse comportamento suspeito é o que motivou a imediata abordagem, sendo a sacola recolhida e, em seu interior, encontrada substância entorpecente, além de uma
quantia em dinheiro
.

Importante destacar que o próprio réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que
as alegadas agressões teriam ocorrido no momento da abordagem.
Ora, os fatos demonstram que a visualização da conduta típica — o ato de dispensar a sacola — precedeu logicamente qualquer contato físico entre os policiais e o réu. Assim, mesmo que admitidas como verídicas as agressões relatadas pelo acusado, elas ocorreram após a apreensão da droga, não havendo qualquer vínculo de causa e efeito entre os dois eventos
.

Nesse contexto,
não se pode falar em ilicitude da prova da materialidade
, tampouco da autoria, cuja base se assenta em elementos objetivos, ou seja,
apreensão direta dos entorpecentes, a
quantia em dinheiro
, a tentativa de fuga e, ainda, a confissão extrajudicial espontânea do acusado aos policiais
.

Além disso, não consta dos autos qualquer indício de que as eventuais lesões tenham sido empregadas para extrair declarações ou confissão do réu, tampouco que tenham contaminado os depoimentos dos policiais, que se mostraram lineares, coerentes e convergentes.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
a mera existência de lesão corporal no momento da prisão não gera, por si só, a nulidade da prova
, sendo imprescindível a comprovação de vínculo entre a violência e a obtenção dos elementos incriminadores — o que, no presente feito,
manifestamente não ocorreu
.

(...).

Feitas essas considerações,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No caso sob análise verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca pessoal em desfavor do apelante
e
a
inexistência de busca
domiciliar.

Analisando os autos, verifico que
a versão apresentada pelo apelante se revela inteiramente destoante dos fatos descritos na denúncia, dos depoimentos prestados pelos agentes de polícia e, sobretudo, do conjunto probatório produzido nos autos.

Em seu depoimento inquisitorial o apelante
SAMUEL DAS NEVES COSTA
optou em usar seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Já em juízo, negou a prática delitiva e afirmou que, no dia dos fatos, estava na porta da casa de sua falecida mãe, preparando-se para trabalhar como barbeiro e auxiliar em serviços de ar-condicionado, quando viu um carro branco passar e, em seguida, ouviu disparos de arma de fogo. Disse que, assustado, entrou na residência, momento em que policiais, alguns fardados e outros descaracterizados, arrombaram o portão, ingressaram no imóvel e o agrediram, acusando-o de ser comparsa de uma pessoa desconhecida que estaria sendo perseguida.

Sustentou que nada ilícito foi encontrado dentro da residência e que os policiais não retiraram qualquer objeto do local. Declarou, ainda, que somente após ser colocado na viatura e levado ao CIS é que os entorpecentes teriam aparecido, ocasião em que passou a ser acusado de envolvimento com facção criminosa, o que negou. Também afirmou não saber a origem da quantia de R$ 1.000,00 mencionada nos autos, dizendo que não estava com dinheiro e que sua mãe não guardava tal valor na casa.

O apelante relatou que naquele dia iria auxiliar um colega chamado Júnior em serviço de ar-condicionado na residência de uma cliente, mas não soube informar o endereço, alegando que o contato estava em seu celular. Sobre o aparelho, afirmou que teria sido quebrado por policial em seu rosto, porque se recusou a desbloqueá-lo por conter assuntos pessoais de sua família. Por fim, admitiu que, em período anterior, foi usuário de drogas, mas negou que, na data da prisão, estivesse vendendo, guardando entorpecentes para terceiros ou sofrendo pressão de faccionados (Id. 354220898).

Em versão divergente daquela apresentada pelo apelante, os agentes de polícia
ELI GAMA OLIVEIRA
e
ELBER SOUZA DA SILVA
, ainda na fase inquisitorial, relataram que os fatos ocorreram nos seguintes termos:

QUE DE SERVIÇO NA EQUIPE FT 90 EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO 23 DE SETEMBRO, AO ADENTRAR A RUA DA QUINTA, VISUALIZOU DOIS INDIVIDUOS, SENDO UM DELES COM UMA SACOLA EM UMA DAS MÃOS. QUE ESTES AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA EQUIPE, O INDIVIDUO QUE ESTAVA COM A SACOLA NAS MÃOS, JOGOU-A AO SOLO, DANIFICOU SEUS APARELHOS CELULARES E TENTOU EMPREENDER FUGA, PORÉM SEM EXITO. ENQUANTO O OUTRO INDIVIDUO CORREU EM DIREÇÃO A UMA AREA DE MATA E NA FUGA RETIROU UMA ARMA DE FOGO DA CINTURA, APONTANDO-A EM DIREÇÃO A EQUIPE, QUE DIANTE DO PERIGO REAL E IMINENTE, E DA INJUSTA AGRESSÃO, FORAM EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO SEGUNDO INDIVIDUO, PORÉM ESTE EMBRENHOU-SE NA MATA NÃO SENDO LOCALIZADO. QUE AO VERIFICAR A SACOLA DISPENSADA PELO SUSPEITO ABORDADO (SAMUEL), FORAM LOCALIZADOS 02 TABLETES E UM PEDAÇO DE
SUBSTANCIA
ANALOGA A MACONHA E R$ 1.000,00 EM ESPECIE. QUE QUESTIONADO A RESPEITO DOS ENTORPECENTES, O SUSPEITO SAMUEL RELATOU QUE, FAZ
TRAFICO
DE DROGAS E QUE PERTENCE A UMA FACÇÃO CRIMINOSA. QUE PERGUNTADO SOBRE O OUTRO INDIVIDUO, RESPONDEU QUE CONHECE O MESMO COMO "JULIO" VULGO
"PRODUÇÃO". QUE DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO SAMUEL FOI CONDUZIDO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS
(Id. 354220378 e 354220376).

Em juízo, o policial
ELI GAMA OLIVEIRA
afirmou que de início não se recordava da ocorrência, mas após breve contextualização confirmou que a abordagem ocorreu em via pública, em uma rua sem saída, próxima a uma área de mata com acesso ao rio. Relatou que, ao ingressar no local com a viatura, visualizou dois indivíduos juntos, ocasião em que um deles, identificado como Samuel, ao perceber a presença policial, teria jogado uma sacola ao solo e se lançado no chão, danificando o próprio aparelho celular. Segundo o agente, coube a ele realizar a detenção de Samuel, enquanto o outro indivíduo correu em direção à mata, sem chegar a ser abordado. Disse que a equipe policial tentou localizá-lo, inclusive após ouvir disparos de arma de fogo, mas não obteve êxito, nem conseguiu qualificá-lo. Quanto aos objetos apreendidos, o policial declarou que, com Samuel, foram encontrados entorpecentes e dinheiro, tendo o apelante, ao ser questionado, confessado que a droga lhe pertencia e que a quantia apreendida seria proveniente da venda de entorpecentes. Por fim, afirmou não se recordar de eventual menção a facção criminosa
(Id. 354220898).

Em relato harmônico, o policial
ELBER SOUZA DA SILVA
afirmou, em juízo, que se recordava dos fatos e confirmou que havia dois indivíduos no local. Segundo relatou, um deles portava uma sacola e um aparelho celular; ao perceber a aproximação da equipe policial, quebrou o celular e jogou a sacola ao chão, sendo abordado em seguida. O outro indivíduo, que estava sem a sacola, conseguiu correr em direção à região de mata existente no final da rua. Declarou que o suspeito que fugiu ingressou no matagal com uma arma em punho, ocasião em que houve confronto com a equipe policial, sem que ninguém fosse atingido. Apesar das buscas, esse segundo indivíduo não foi localizado. Quanto ao material apreendido, o policial afirmou que, dentro da sacola dispensada pelo apelante, foram encontrados entorpecentes em tabletes, em quantidade aproximada de 2 a 3 kg, além de dinheiro. Disse, ainda, que SAMUEL, em conversa informal no momento da abordagem, teria admitido que realizava a venda de entorpecentes e que a droga apreendida estava guardada para o indivíduo que fugiu, o qual teria ido ao local para buscá-la, mas a transação não se concretizou em razão da chegada da viatura. Por fim, confirmou que a abordagem de SAMUEL ocorreu em via pública (Id. 354220898).

Destaca-se que os agentes foram convergentes ao afirmar que a abordagem decorreu de comportamento suspeito atribuído ao apelante — consistente em dispensar a sacola ao chão, danificar o aparelho celular e se lançar ao solo —, bem como que a apreensão dos entorpecentes ocorreu durante a atuação policial em via pública, sem qualquer referência à realização de busca domiciliar.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Nesse contexto, não há prova segura de violação de domicílio. A versão do apelante, de que teria havido ingresso irregular em sua residência, permaneceu isolada, pois os policiais afirmaram, de modo convergente, que a abordagem ocorreu em via pública, após o apelante dispensar uma sacola ao chão, danificar o aparelho celular e se lançar
n
o solo, enquanto o outro indivíduo fugia em direção à mata.

Também não se verifica ilegalidade na busca pessoal. As circunstâncias narradas pelos agentes — especialmente a dispensa da sacola ao perceber a aproximação policial,
danificar o celular e
à fuga do outro suspeito armado — constituem elementos objetivos suficientes para caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244
,
do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, o STJ colacionou:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

A apreensão dos entorpecentes, do dinheiro e dos aparelhos celulares danificados foi confirmada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a substância como maconha, com massa total de 2,06135 kg. Assim, a prova material decorreu de abordagem em via pública, regularmente justificada, e não de busca domiciliar.

Sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Incabível, portanto, reconhecer a ilicitude da prova por suposto ingresso policial na residência do apelante sem mandado judicial ou por alegada ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. Conforme demonstrado, a abordagem ocorreu em via pública, após o apelante, ao visualizar a viatura policial, dispensar a sacola ao solo, danificar o aparelho celular e se lançar ao chão, circunstâncias que evidenciaram fundada suspeita e culminaram na prisão em flagrante pela prática de crime permanente, à luz do art. 303
,
do Código de Processo Penal.

A alegação de violência policial, embora grave e merecedora de apuração própria, não conduz, de forma automática, à nulidade das provas produzidas nos autos.

No caso, o Laudo Pericial de Id. 354220398 registrou a presença de múltiplas escoriações associadas a equimoses em ombro direito e região escapular direita, além de escoriação no terço médio do antebraço direito e no punho esquerdo. Todavia, a constatação de lesões corporais, por si só, não basta para invalidar a persecução penal, sendo indispensável demonstrar nexo causal entre a suposta violência e a obtenção da prova impugnada.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a apreensão da droga decorreu de circunstâncias anteriores e independentes de eventual contato físico entre os policiais e o apelante: os agentes relataram que, durante patrulhamento em via pública, visualizaram o acusado dispensando uma sacola ao solo, danificando aparelhos celulares e tentando fugir, ocasião em que foram encontrados, no interior da sacola, entorpecentes e
quantia
.

A
inda que o laudo indique resultado positivo para lesões, não se verifica, no contexto dos autos, que tais lesões tenham sido utilizadas para extrair confissão, produzir prova material ou direcionar a diligência policial. A prova principal — apreensão da substância entorpecente — surgiu da conduta previamente observada pelos policiais e da localização da sacola dispensada em via pública, e não de eventual constrangimento físico posterior.

Desse modo, ausente demonstração concreta de que a alegada violência tenha contaminado a prova da materialidade, a autoria ou os depoimentos colhidos sob contraditório judicial, não há falar em nulidade automática, tampouco em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. A eventual apuração de abuso policial deve seguir em via própria, sem prejuízo da validade dos elementos probatórios regularmente produzidos nestes autos.

No que pertine à alegação de utilização de confissão informal, cumpre assentar que a condenação não se fundou de maneira exclusiva, nem preponderante, em eventual diálogo travado no momento da abordagem. Ao revés, o decreto condenatório encontrou suporte em elementos probatórios autônomos e convergentes, especialmente na apreensão da substância entorpecente,
dinheiro
localizado com o apelante e no contexto fático da prisão, tal como reconstruído a partir da prova pericial e dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência. Desse modo, ainda que se desconsidere qualquer referência à confissão informal, subsiste íntegro o lastro probatório idôneo apto a amparar a conclusão condenatória.

Assim, diante da inexistência de prova segura de violação de domicílio, da presença de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, da regularidade da abordagem em via pública e da ausência de demonstração de nexo causal entre as lesões constatadas no Laudo Pericial de Id. 354220398 e a obtenção das provas incriminadoras,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela defesa,
sem prejuízo da apuração própria de eventual excesso na atuação dos agentes públicos.

DO MÉRITO
.

II.
DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem elementos independentes de corroboração.

Sem razão.

A materialidade delitiva
est
á

demonstrada n
os autos
por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 354220375), termos de depoimento (Id. 354220376
e 354
220378
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 354220379),
boletim de ocorrência n. 2025.29467 (Id. 354220382), termo de exibição e apreensão (Id. 35
4220384),
laudo pericial dos entorpecentes (Id. 354220394),
laudo pericial de lesão corporal (Id. 354220398)
e pelos depoimentos colhidos nos autos
sob o crivo do contraditório.

Importante
destacar a apreensão de quantidade relevante de drogas
, comprov
ada pelo
Termo de Apreensão
e pelo
Laudo Pericial n
.
311.3.10.9067.2025.004732-A01
, que atestou a natureza da substância como
maconha
, com massa total de
2.061,35 kg (dois quilogramas, sessenta e um gramas e trinta e cinco centigramas)
.

A
autoria

está
igualmente demonstrada. Os policiais militares
ELI GAMA OLIVEIRA
e
ELBER SOUZA DA SILVA
foram
categóricos, harmônicos e detalhados
ao relatar que, durante patrulhamento ostensivo,
viram
o apelante em via pública portando uma sacola; ao perceber a aproximação da viatura, o acusado
dispensou a sacola
n
o
chão
, danificou seus aparelhos celulares e tentou empreender fuga
, sendo imediatamente detido. No interior da sacola foram encontrados os entorpecentes e
dinheiro
.

A
quantidade expressiva de droga
— superior a
2 kg de maconha
— acondicionada em
tabletes
, forma típica de armazenamento para comercialização, aliada à
quantia
de
R$ 1.000,00
encontrada em poder do apelante, e à
conduta de dispensar a sacola
e quebrar o celular ao ver
a polícia
, evidenciam, de forma inequívoca, o
intuito mercantil
da conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão
são elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas:

(...).
A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico
.6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas .7.
O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico
.8. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte . IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024)
. (grifos meus).

Ademais, conforme já destacado,
o Superior Tribunal de Justiça entende que:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2503629 SP 2023/0405700-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)
.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No caso concreto, os depoimentos policiais não estão isolados:

são harmônicos entre si,
convergem com a prova material
, com a
dinâmica dos fatos
e
com as
circunstâncias objetivas da apreensão
.

O apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a
negar os fatos
e apresentar versão
isolada e inverossímil
, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente. Afirmou que estaria na porta da casa de sua falecida mãe quando ouviu disparos, entrou na residência e foi agredido por policiais, negando a posse da droga e do dinheiro. Tal versão, além de isolada, é
frontalmente contradita
da
pela prova testemunhal coesa e pela prova material.

O direito ao silêncio e à autodefesa não se confunde com o
dever de o Estado provar a acusação
, o que foi amplamente cumprido no caso concreto. A versão defensiva, quando
isolada, inverossímil e contraditada pelas demais provas
, não gera dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

Nesse sentido:

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada por auto de apreensão e laudo pericial, e a autoria se comprova pelo depoimento firme e coerente de policial penal que efetuou a apreensão da droga no momento da entrega do material, corroborado por outros elementos dos autos.

A negativa de autoria apresentada pela ré, que afirmou não saber do conteúdo ilícito e ter apenas feito entrega a pedido de terceira pessoa, não encontra amparo em qualquer outra prova, sendo isolada e contraditada por provas robustas.

A entrega do entorpecente ocorreu mediante uso da carteira de visitante da própria ré, em violação ao protocolo da unidade prisional, indicando ciência e adesão consciente à conduta criminosa.

O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, dentre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas. A existência de condenação posterior por tráfico, ainda que por fato posterior, revela envolvimento reiterado e impede a concessão da causa de diminuição.

A conduta apurada revela habitualidade e dolo específico, com uso de estratégias para inserção de droga em unidade prisional, o que reforça a gravidade da infração e justifica a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de policial penal, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A negativa de autoria desacompanhada de indícios objetivos de veracidade não é apta a afastar a prova judicializada.

A condenação definitiva posterior por tráfico pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado, ao evidenciar a dedicação habitual à atividade criminosa.

O tráfico de drogas cometido em unidade prisional evidencia reprovabilidade acentuada e justifica a manutenção do regime inicial fechado.

(...).

(N.U 1008795-34.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025). (grifos meus).

De igual modo, não prospera a invocação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto referido postulado somente tem incidência quando, ao final da instrução, remanesce dúvida razoável, séria e objetiva acerca da autoria ou da dinâmica delitiva, o que não se verifica na hipótese.

Aqui, ao revés, o conjunto probatório é coeso e convergente, formado não apenas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, mas também pelos elementos documentais e periciais produzidos nos autos, todos aptos a confirmar a materialidade delitiva e a vinculação do apelante aos fatos narrados.

Nessas circunstâncias, inexistindo dúvida juridicamente relevante, descabe a absolvição fundada em mera versão defensiva dissociada do restante da prova

Assim, demonstrad
as a
autoria, a materialidade e o dolo de traficar
, a condenação é medida que se impõe.

III.
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a irresignação defensiva não merece acolhimento.

A defesa sustenta, em síntese, que o apelante faria
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a reincidência reconhecida na sentença não estaria comprovada de forma robusta e de que a quantidade de entorpecente apreendida, isoladamente, não bastaria para afastar a minorante.

Todavia, a tese não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

A reincidência foi corretamente reconhecida com fundamento no processo 0011522-35.2019.8.11.0015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/06/2024
, conforme se vê no Id. 160432999 do PJE 1º Grau
. Os fatos apurados na presente ação penal, por sua vez, ocorreram em 29/01/2025.

Verifica-se, portanto, que a condenação anterior transitou em julgado antes da prática do novo delito, requisito exigido pelo artigo 63 do Código Penal. Também não há falar em decurso do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois entre o trânsito em julgado da condenação anterior e o fato ora analisado transcorreram pouco mais de 7 meses, lapso manifestamente inferior a 5 anos.

Assim, demonstrada a existência de condenação definitiva anterior à prática do novo crime e ausente o transcurso do prazo depurador, a agravante da reincidência foi aplicada de forma legítima.

Esse dado, por si só, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição.

No caso, o apelante não ostenta a condição de primário, razão suficiente para afastar o benefício legal. A pretensão defensiva de reconhecimento de “primariedade técnica” não se sustenta diante da condenação anterior transitada em julgado em 25/06/2024, sobretudo porque o novo delito foi cometido em 29/01/2025, dentro do período legal de produção dos efeitos da reincidência.

Dessa forma, mantém-se o afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como a valoração da reincidência reconhecida na sentença.

IV.
DA REVISÃO DOSIMÉTRICA:

A defesa, de forma subsidiária, a
lega que a pena-base foi majorada sem fundamentação concreta, pois a sentença apenas mencionou genericamente a natureza e a quantidade da droga, sem indicar elementos específicos que justificassem o aumento de 1 ano e 3 meses.

Sustenta que o critério de 1/8 não pode ser aplicado de forma automática e que a quantidade apreendida, cerca de 2 kg, deveria ser analisada junto às condições pessoais favoráveis do apelante, como residência fixa, trabalho lícito, renda lícita, filho menor e ausência de dados negativos sobre personalidade e conduta social.

Na segunda fase, questiona a agravante da reincidência, afirmando ser necessária a comprovação do trânsito em julgado anterior à prática do novo crime e a observância do prazo depurador de 5 anos.

Passo à análise.

Extrai-se da sentença condenatória a seguinte dosimetria da pena:

II. DA DOSIMETRIA
:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena ínsito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, passo à elaboração do cálculo dosimétrico.

Na 1ª ( Primeira ) fase dosimétrica tenho que a
culpabilidade
do sentenciado é inerente ao tipo penal violado; o réu possui
antecedentes
criminais, apenas a condenação advinda da ação penal n. 0011522- 35.2019.8.11.0015, a qual utilizarei na segunda fase de dosimetria; não há, nos autos dados que me permitam desabonar sua
personalidade
e
conduta social
; os
motivos
, as
circunstancias
e as
consequências
são normais ao crime; o
comportamento da vítima
é neutro, não merecendo, portanto, valoração negativa.

A
quantidade
de entorpecentes apreendidos - 02 (Dois) tabletes e 01 (Uma) porção) de
MACONHA
com peso total de 2.061,35 kg (Dois quilogramas sessenta e um gramas e trinta e cinco
centigramas)
-
conclama a elevação da reprimenda inicial.

Nos termos do art. 42 da lei 11.343/06: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Além disso, a insurgência defensiva quanto à reincidência não comporta acolhimento, pois a questão já foi devidamente examinada nos autos. Nos termos do artigo 63 do Código Penal, verifica-se que a condenação proferida no processo 0011522-35.2019.8.11.0015 transitou em julgado em 25/06/2024, conforme Id. 160432999 do
PJe
de 1º Grau, enquanto os fatos apurados nesta ação penal ocorreram em 29/01/2025. Assim, comprovada a anterioridade da condenação definitiva em relação ao novo delito, mostra-se correta a incidência da agravante.

Pois bem.

Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 05 (Cinco) a 15 ( Quinze ) anos e 500 (Quinhentos) a 1.500 (Um mil e quinhentos) dias-multa e, considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, me valendo de um dos parâmetros elegidos pelo STJ como percentual de dosagem da reprimenda inicial – o de 1/8 (Um oitavo) a ser calculado sobre a reprimenda intermediária, ou seja, aquela obtida entre as penas mínima e máxima que, no caso do tráfico de drogas equivale a 10 anos e 1000 dias-multa –
elevo
a sanção basilar em
01 (Um) ano e 03 (Três) meses de reclusão
para e em
125 (Cento e vinte e cinco) dias-multa
para cada vetorial negativada, chegando ao
quantum
de
06 (Seis) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão e 625 (Seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Não há atenuantes, no entanto,
presente a agravante
da
reincidência
(processo n
.
0011522-35.2019.8.11.0015), de modo que elevo a pena em 1/6 (Um sexto), chegando à pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (Três) e 15 (Quinze) dias de reclusão e 729 (Setecentos e Vinte e Nove) dias-multa
, qual
TORNO DEFINITIVA
à mingua de qualquer outro fator apto a lhe modificar.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do que foi exposto,
julgo procedente a denúncia
para
CONDENAR
SAMUEL DAS NEVES COSTA
, devidamente qualificado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), impondo-lhe o cumprimento em regime
FECHADO
da pena de
07 (Sete) anos, 03 (Três) e 15 (Quinze) dias de reclusão e 729 (Setecentos e Vinte e Nove) dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 (Um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(...). (Id. 354220910).

Ainda que a decisão de origem tenha observado a diretriz do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, a exasperação da pena-base não se mostra, neste ponto, suficientemente justificada apenas pela apreensão de 2,061 kg de maconha. Isso porque a preponderância da natureza e da quantidade da droga, prevista no referido dispositivo, não dispensa a necessária fundamentação concreta, individualizada e proporcional, em conformidade com os
arts
. 59, do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal.

Em matéria de dosimetria, a valoração judicial não pode decorrer de critério meramente abstrato ou de fração aplicada de forma padronizada. A jurisprudência do STJ, em sede repetitiva, reafirma a exigência de proporcionalidade na valoração do art. 42, da Lei de Drogas, assentando, no Tema 1.262, que a majoração da pena-base se mostra desproporcional quando dissociada de base concreta idônea na análise da natureza e da quantidade do entorpecente.
Vejamos:

Tema 1262, do STJ
- Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

No caso, embora a quantidade apreendida não seja irrelevante, ela
não se revela, por si só, bastante para legitimar o incremento promovido
, sobretudo porque se trata de
maconha
, sem que a motivação tenha indicado circunstância concreta adicional apta a evidenciar gravidade extraordinária do fato, para além daquelas já inerentes ao próprio delito de tráfico. Em outras palavras, a simples referência ao peso do entorpecente, desacompanhada de justificação qualitativa mais consistente,
não basta para sustentar, isoladamente, a elevação da pena-base no patamar fixado
.

Desse modo, à luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais, mostra-se mais adequado afastar a valoração negativa fundada exclusivamente no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, com o correspondente redimensionamento da pena-base.

Quanto ao inconformismo defensivo relacionado à agravante da reincidência, não há reparo a ser feito, porquanto a matéria já foi devidamente examinada nos autos, restando demonstrada, de forma objetiva, a anterioridade da condenação definitiva em relação ao novo fato delituoso.
A reincidência foi corretamente reconhecida com
fundamento no processo n. 0011522-35.2019.8.11.0015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/06/2024, conforme se extrai do Id. 160432999 do
PJe
de 1º Grau, ao passo que os fatos apurados na presente ação penal ocorreram em 29/01/2025. Desse modo, atendidos os pressupostos do art. 63, do Código Penal, mostra-se
legítima a incidência da agravante.

IV.I
Do
redimensionamento
da pena:

O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, comina pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
1ª fase da dosimetria
, ausente valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e afastada a exasperação fundada na quantidade da droga apreendida, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistindo atenuantes a serem reconhecidas, mas subsistindo, conforme já fundamentado, a agravante da reincidência, esta deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
3ª
fase
da dosimetria
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a sanção torna-se definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, considerando que a reprimenda foi fixada em
05 anos e 10 meses de reclusão
e que foi
reconhecida a reincidência
, a fixação do
regime
SEMIABERTO
é a medida adequada, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal
. Trata-se de solução compatível com o montante da pena e com a condição pessoal do sentenciado, mostrando-se suficiente e proporcional para o
início do cumprimento da sanção.

V. DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Embora se possa cogitar, em abstrato, de risco de reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva não se justifica na hipótese, porque com o redimensionamento da pena promovido neste acórdão, foi fixado ao réu o regime inicial semiaberto. Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, a preservação da custódia cautelar exige fundamentação concreta e atual sobre a necessidade da medida, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e, conforme o art. 283 do CPP, a prisão antes do trânsito em julgado somente subsiste quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade.

Nessa perspectiva, a jurisprudência tem assentado que a fixação do regime semiaberto é, em regra, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, salvo motivação excepcionalmente idônea, fundada em elementos concretos supervenientes ou autônomos.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12 .850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título
condenatório .
Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido.
1 .
Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.
3 .
Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares
(CPP, art. 319). (STF - HC: 214070 MG, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)
. (grifos meus).

É certo que, em situações excepcionais, a coexistência entre o regime semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que persistam riscos cautelares concretamente demonstrados. No entanto, essa orientação igualmente confirma que não basta a invocação genérica da gravidade do delito ou da possibilidade abstrata de reiteração. Exige-se fundamentação específica, contemporânea e proporcional, o que não se evidencia na espécie, sobretudo após a redefinição do regime inicial para o semiaberto por este órgão julgador.

Assim, à vista do regime semiaberto ora fixado, e ausente motivação concreta bastante para manter cautelarmente o réu em situação mais gravosa do que aquela resultante do próprio título condenatório, deve ser assegurado o direito de recorrer em liberdade, por imperativo de coerência decisória, proporcionalidade e adequação da tutela cautelar, sem prejuízo, se necessário, da imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
a ser realizada na origem,
nos termos do art. 319
,
do CPP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Samuel das Neves Costa
para afastar a valoração negativa da quantidade de droga, prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,
estabelecendo
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
bem como para lhe assegurar o direito de recorrer em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Pedi
v
ista dos autos a fim de proceder a uma an
álise mais
acurada
da controvérsia.

Após detido exame, acompanho parcialmente o voto do eminente Relator,
divergindo apenas quanto ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de droga apreendida.

Com o objetivo de evitar tautologia, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator.

Passo, pois, à exposição das razões do meu posicionamento.

Para melhor compreensão da controvérsia, reproduz-se o trecho da dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau:

“
II. DA DOSIMETRIA:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena ínsito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, passo à elaboração do cálculo dosimétrico.

Na 1ª (Primeira) fase dosimétrica tenho que a
culpabilidade
do sentenciado é inerente ao tipo penal violado;
o réu possui antecedentes criminais,
apenas a condenação advinda da ação penal nº 0011522- 35.2019.8.11.0015, a qual utilizarei na segunda fase de dosimetria; não há, nos autos dados que me permitam
desabonar sua personalidade
e
conduta social;
os
motivos, as circunstancias e as consequências
são normais ao crime; o
comportamento da vítima
é neutro, não merecendo, portanto, valoração negativa.

A quantidade de entorpecentes apreendidos

- 02 (Dois) tabletes e 01 (Uma) porção) de MACONHA com peso total de 2.061,35 kg
(Dois

quilogramas sessenta e um gramas e trinta e cinco
centigramas)

- conclama a elevação da reprimenda inicial.

Nos termos do art. 42 da lei 11.343/06: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto,
a personalidade e a conduta social do agente”.

Pois bem.

Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 05 (Cinco) a 15 (Quinze) anos e 500 (Quinhentos) a 1.500 (Um mil e quinhentos) dias-multa e,
considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos,
me valendo de um dos parâmetros elegidos pelo STJ como percentual de dosagem da reprimenda inicial –
o de 1/8 (Um oitavo) a ser calculado sobre a reprimenda intermediária,
ou seja, aquela obtida entre as penas mínima e máxima que, no caso do tráfico de drogas equivale a 10 anos e 1000 dias-multa –
elevo a sanção basilar em 01 (Um) ano e 03 (Três) meses de reclusão para e em 125 (Cento e vinte e cinco) dias-multa para cada vetorial negativada, chegando ao quantum de 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão e 625 (Seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
(...)”

(negritei)

Da leitura da sentença, verifica-se que a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, foi
devidamente fundamentada em elemento concreto extraído dos autos, qual seja, a apreensão de 2
.
061
,
35kg

(
dois

quilogramas sessenta e uma gramas e trinta e cinco centigramas)
de maconha.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, na fixação da pena, o magistrado deve considerar, com
preponderância
sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância entorpecente,
bem como, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso,
a quantidade de droga apreendida supera, com folga, o patamar ordinariamente associado a pequenas porções destinadas à traficância de menor expressão,

revelando maior reprovabilidade da conduta e maior potencial de difusão do entorpecente no meio social.
Por essa razão,
mostra-se legítima a valoração negativa do referido vetor,
especialmente porque fundada em dado objetivo, expressamente indicado na sentença.

Para dimensionar a expressividade desse volume, esta Corte de Justiça, em caso análogo, utilizou-se de parâmetro técnico para aferir o potencial de disseminação da droga, consignando que
01 (um) grama de maconha seria suficiente para a confecção de 01 (um) cigarro, vulgarmente denominado
“baseado”
.
Nesse sentido:

A quantidade de entorpecente [257g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do
STF.

Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha.
Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 257 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado”. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10113896120238110006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Aplicando-se a mesma lógica ao caso concreto, os
2.061,35
(
dois
quilogramas
,
sessenta e um gramas e trinta e cinco centigramas)
de maconha apreendidos seriam suficientes para a confecção de mais de 2.000 (dois mil) cigarros da droga.
Trata-se, portanto, de quantidade expressiva, apta a evidenciar maior potencial de disseminação do entorpecente e de fomento ao mercado ilícito, o que justifica a exasperação da pena-base.

A decisão do magistrado sentenciante, portanto, não se valeu de critério automático ou abstrato, mas de elemento concreto e objetivo extraído dos autos, aplicando parâmetro dosimétrico proporcional à quantidade expressiva da substância apreendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

“
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. A exasperação da pena-base em 3 anos,
fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional
em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão. (...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
(negritei)

Comungando desse entendimento,
esta
Colenda Câmara já decidiu:

“
A quantidade expressiva de entorpecente (18,750 kg de maconha), aliada à forma de acondicionamento e à destinação mercantil, justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
(...)

3. A quantidade expressiva de entorpecente, associada a circunstâncias que indicam tráfico estruturado, justifica a exasperação da pena-base em patamar superior aos referenciais ordinários.
(...)”

(N.U 1038839-20.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 25/05/2026)

“
(...) 3. A quantidade considerável de droga apreendida (5,620 kg de pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base em 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022937420248110042, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

O argumento de que as condições pessoais favoráveis do apelante deveriam afastar ou atenuar a valoração negativa da quantidade de droga não merece acolhimento, pois, como visto, o
art. 42 da Lei de Drogas confere preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Desse modo, entendo que a dosimetria da pena foi realizada de forma
escorreita, individualizada e devidamente fundamentada,
em estrita observância aos ditames legais e à jurisprudência pátria, razão pela qual
deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de droga apreendida.

Ante o exposto, com renovada vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO-O EM PARTE,
dele
DIVERGINDO
apenas quanto ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade de droga apreendida, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Samuel das Neves Costa
, mantendo-se
incólume

a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026